Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707816-42.2022.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRAMAR FERREIRA APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MIRAMAR FERREIRA contra a sentença que, na “AÇÃO ANULATÓRIA” ajuizada em face do CONDOMÍNIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA, homologou a desistência, revogou a gratuidade anteriormente concedida e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Acolho ainda a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, revogando tal benefício em favor do autor na decisão de ID 130077939. Ato contínuo, HOMOLOGO a desistência requerida pela petição de ID 150949393, resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o novo valor da causa, atualizado, atribuído nesta sentença, o que faço com fundamento nos artigos 85, §§ 2o e 6o, em 90, caput, ambos do CPC.” O Apelante sustenta que a gratuidade de justiça não poderia ter sido revogada sem a necessária comprovação de que houve alteração na sua situação econômico-financeira. Requer o provimento do recurso para restaurar a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e assim deve ser examinada criticamente pelo juiz à luz do caso concreto e das máximas da experiência comum. No caso vertente, os elementos de convicção dos autos revelam que o Apelante, além de ser patrocinado por advogado particular, é proprietário de vários imóveis no Condomínio Residencial Park do Gama, conforme se infere dos Processos 0006888-50.2013.8.07.0004, 0006896-27.2013.8.07.0004, 0007130-09.2013.8.07.0004, 0006899-79.2013.8.07.0004, 0006897-12.2013.8.07.0004 e 0006892-87.2013.8.07.0004. Assim sendo, não é possível concluir, neste juízo de cognição sumária, que o Apelante tem direito subjetivo à gratuidade de justiça. Nos termos do § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova o Recorrente o recolhimento das custas recursais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator